Tribunal: TJPA
Processo: 0003081-92.2020.8.14.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-12-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
PROCESSO N°.: 0003081-92.2020.814.0000.
COMARCA DE ORIGEM: Belém (Vara de Execução Penais)
AGRAVANTE: Antônio Nazareno Vieira Barros (Def. Púb. Fernando Albuquerque Vieira Barros).
AGRAVADO: A Justiça Pública.
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Ana Tereza Socorro da Silva Abucater.
RELATORA: DESA. VANIA FORTES BITAR.
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PLEITO DE UNIFICAÇÃO DE PENA PELA CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. DOIS CRIMES DE ROUBO PRATICADOS COM DEÍGNIOS AUTÔNOMOS. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. CONFIGURAÇÃO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. Apenado condenado por dois crimes de roubo, um praticado no dia 16 e outro no dia 17 de outubro de 2019, contra vítimas diferentes e designíos autônomos, portanto, independentes, se evidenciando no caso em apreço a reiteração criminosa, indiciária da contumácia delitiva do recorrente, conforme fundamentou o juízo recorrido, mostrando-se, portanto, inviável o acolhimento do pleito de unificação das penas pela continuidade delitiva. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

31ª Sessão do Plenário Virtual, encerrada aos 30 dias do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
Desa. VANIA FORTES BITAR
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

interposto por
MAURO BENTES PINHEIRO,
representado pelo Defensor Público José Patrício dos Santos Teixeira, irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/Pa (
fls. 13/14-v
), que indeferiu o pleito de concessão do livramento condicional formulado pelo apenado com fundamento na ausência dos requisitos satisfatórios.

Argumenta que o sentenciado está cumprindo um total de onze anos de prisão, tendo preenchido o requisito temporal/objetivo para a obtenção do indigitado beneplácito, alcançado em 25.09.2019, conforme consta na certidão carcerária juntada aos autos originários.

Aduz que a referida certidão é o único documento nos autos que atesta a conduta do recorrente, ressaltando, ainda, que a falta de comprovação da reparação do dano ou sua impossibilidade de fazê-lo e demais requisitos do art. 83, incisos III e IV, não constituem fundamento para o indeferimento do pleito.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de que seja reconhecido o bom comportamento carcerário do agravante, com a consequente concessão do benefício almejado por estarem satisfeitos os requisitos objetivos e subjetivos.

Em contrarrazões (
fls. 10/11
), o
Parquet
pugnou pelo provimento do agravo, deferindo-se o pleito de livramento condicional.

À
fl. 16
, o juízo
a quo
manteve a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (
fls. 25/27
)

pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Insurge-se o agravante contra a decisão proferida pelo juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Belém, que indeferiu seu pedido de unificação das penas, com o reconhecimento da continuidade delitiva.

De início, faz-se necessária a transcrição dos fundamentos utilizados pelo juízo recorrido para indeferir o pleito formulado pelo agravante, na parte que importa,
in verbis:
¿(...)
A continuidade delitiva difere da habitualidade criminosa. Nesta última, encontramos uma vocação criminosa, a contumácia do réu, a opção deliberada de fazer do crime quase que uma profissão. A culpabilidade, no caso de habitualidade criminosa é mais intensa do que aquela ocorrida no crime continuado.
Isto posto, feitas considerações iniciais sobre o instituto da continuidade delitiva, passa-se à análise dos autos.
Estes crimes atingiram vítimas diversas, bens diversos, com modos de execução adaptados a cada caso.
Não há identidade entre as vítimas ou entre os locais específicos dos fatos.
Os fatos são diversos entre si, revelando desígnios próprios e independentes.
Embora o nexo espacial e temporal possa favorecer o agente, a existência de vários crimes em curto espaço de tempo, só por isto não induz à continuidade.
(...)
Não se pode dizer que houve aproveitamento das condições da conduta anterior e que todos os crimes tenham representado crime único.
Trata-se, a toda evidência, de reiteração criminosa e não crime continuado.
(...)
Por isso, quanto aos crimes que INDEFIRO a aplicação da continuidade delitiva se executam nestes autos.¿

Com efeito, observa-se que o reconhecimento da continuidade delitiva, descrita no art. 71 do CPB
1
, depende do preenchimento de requisitos objetivos, consistentes na mesma condição de tempo, lugar e modus operandi, bem como subjetivo, referente a unidade de desígnios, sendo imprescindível a existência de um liame, por meio da qual seja possível reconhecer que os crimes praticados em sequência sejam a continuação do primeiro, o que não se verifica no caso em testilha.

É que,
conforme relatou o próprio recorrente, o apenado foi condenado por dois crimes de roubo, um praticado no dia 16 e outro no dia 17 de outubro de 2019, contra vítimas diferentes, contatando-se que foram praticados com designíos autônomos, não sendo possível reconhece-los como um delito único, posto que independentes, se evidenciando no caso em apreço a reiteração criminosa, indiciária da contumácia delitiva do apenado, conforme fundamentou o juízo recorrido, mostrando-se, portanto, inviável o acolhimento do pleito de unificação das penas pela continuidade delitiva
.

Sobre a questão, colaciono os seguintes precedentes da jurisprudência,
in verbis:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE ROUBOS MAJORADOS. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. Objetiva o agravante o reconhecimento da continuidade delitiva na unificação das penas de duas condenações distintas por roubo majorado. Apesar de serem fatos da mesma natureza (roubos), envolvendo res subtractae idênticas (dinheiro), com o mesmo modus operandi (emprego de arma de fogo e concurso de agentes), não se observa as mesmas condições de tempo e lugar, pois os crimes foram cometidos com um intervalo de 21 dias e em municípios distantes mais de 113km. Ademais, o apenado já cumpriu pena por outro crime de roubo e responde por outros três outros processos criminais, o que demonstra a habitualidade na prática delitiva. AGRAVO DEFENSIVO DESPROVIDO.(Agravo de Execução Penal, Nº 70084381318, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em: 31-08-2020)
AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVO. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. CONFIGURADA. I - Nos termos do art. 71 do CP, para o reconhecimento da continuidade, os crimes devem ser da mesma espécie e praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução. II - Além dos requisitos objetivos determinados pelo legislador, doutrina e jurisprudência entendem que deve estar presente o requisito subjetivo, qual seja, a unidade de desígnio ou liame a vincular as empreitadas criminosas, de modo que possam os subsequentes ser considerados como desdobramento dos anteriores. III - Ausente a identidade no modo de execução, bem assim o elemento subjetivo, a hipótese é de reiteração criminosa e não de continuidade delitiva. IV - Recurso conhecido e desprovido.
(Acórdão 1286806, 07160551820208070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 24/9/2020, publicado no PJe: 9/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Logo, vê-se não merecer qualquer reparo a decisão vergastada, razão pela qual impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, para manter a decisão
a quo
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, 30 de novembro de 2020.
Desa. VANIA FORTES BITAR
Relatora

1
Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.